Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720349-07.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LORRANE INÁCIO DOS SANTOS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA BRANCA) E LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO. TESE INAPLICÁVEL AO CASO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FILHOS MENORES ÓRFÃOS. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima somada ao depoimento de testemunha ocular, depoimento de policial, reconhecimento por fotografia e declarações de comparsas é suficiente a embasar o decreto condenatório. 2. Uma vez que os crimes de roubo e latrocínio destinaram-se a objetos e pessoas distintas, além de não ocorrerem no mesmo momento, afasta-se a tese de crime único. 3. O fato de a vítima ter deixado dois filhos menores órfãos é consequência extravasante do crime de latrocínio e deve ser considerado como circunstância judicial negativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como 157, § 2o, incisos II e VII, e § 3o, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como 157, § 2o, incisos II e VII, e § 3o, do CP, e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009